Tribunal: TJMT
Processo: 1001649-15.2021.8.11.0050
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001649-15.2021.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GILMAR JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 221.831.718-47 (APELADO), HELIEZER TESSELE DUTRA - CPF: 887.007.201-00 (ADVOGADO), HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - CPF: 731.208.471-00 (ADVOGADO), JULIO CEZAR LEITE - CPF: 569.172.281-68 (TERCEIRO INTERESSADO), REINAM ARAUJO RAMOS - CPF: 550.767.931-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INCONFORMISMO MINISTERIAL -
PRETENDIA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE
- VIABILIDADE EM PARTE - ART. 42 DA LEI ANTIDROGAS JÁ VALORADO - IMPOSSIBILIDADE DE AUMENTO DA REPRIMENDA COM BASE EM TAIS VETORIAS - CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE EXTRAPOLAM A NORMALIDADE DO TIPO PENAL - DROGA ENCONTRADA EM COMPARTIMENTO OCULTO NO CAMINHÃO - PENA REDIMENSIONADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.1 Não há que se falar em aumento da censura basilar com base no art. 42 da Lei de Drogas, porquanto o d. sentenciante já estabeleceu patamar proporcional e razoável de incremento em razão desta.

1.2 “
As circunstâncias da prática delitiva autorizam o aumento da pena-base, uma vez que a droga estava sendo transportada em compartimentos especialmente preparados para a sua ocultação, artifício que tinha como finalidade evitar a descoberta em caso de fiscalização pela autoridade policial.”
(AgRg no REsp 1888000 / RS, Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, T6 - SEXTA TURM, data de julgamento: 01/06/2021, DJe 08/06/2021).

Recurso parcialmente provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de

Apelação Criminal

interposto pelo
Ministério Público,
visando reformar a sentença proferida nos autos n1001649-15.2021.8.11.0050, pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis/MT, o qual julgou improcedente a inicial acusatória e
condenou

Gilmar José de Oliveira
,

pelo crime de
tráfico privilegiado de drogas
(art.33, §4º, da Lei nº 11.343/2006),
à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 436 (quatrocentos e trinta e seis) dias-multa.

Nas razões recursais de id. 123082998 - Pág. 271/80, o d. representante do Ministério Público requer a
exasperação da pena-base
do réu, de modo a reconhecer
negativamente as circunstâncias do crime (ou a culpabilidade
, a depender do vetor interpretativo),
a quantidade e a natureza da droga
, na forma do artigo 59 do Código Penal e 42 da Lei nº 11.343/2006. Nesse sentido, aduz que o d. sentenciante não considerou outras circunstâncias como a natureza do entorpecente apreendido de alto poder deletério e elevado valor agregado, escamoteada em compartimento secreto dentro do caminhão.

Em contrarrazões, a defesa pugna pelo
desprovimento
do recurso acusatório (id. 123082998 – Págs. 282/286).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Jorge da Costa Lana, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso fim de que seja mantida na íntegra a sentença hostilizada, consoante entendimento assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO MINISTERIAL ALMEJANDO A ELEVAÇÃO DA PENA APLICADA AO ARGUMENTO DA QUANTIDADE ELEVADA DE DROGAS E SUA NATUREZA – IMPOSSIBILIDADE – PENA BEM DOSADA PELA MAGISTRDA. PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.”
(id. 136572678).

No id. 136840693 o feito foi convertido em diligência para que fosse intima a defesa do réu a apresentar o recurso pertinente, haja vista manifestação expressa do interessado no mandado de intimação do
decisum
(id. 134839373/134839376).

Por sua vez, na petição de id. 142618787 consta manifestação da defesa no sentido de que o réu não mais tem interesse recursal.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme articulado na denúncia 08/07/2021, em rodovia pública no Município de Campo Novo do Parecis/MT,
Gilmar José de Oliveira
transportava 408 (quatrocentos e oito) tabletes de cocaína sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, com destino a outro Estado da Federação.

Sobre a dinâmica dos fatos, consta da prefacial que policiais rodoviários federais realizavam operação denominada Belli Scelus II ao longo da rodovia BR-364, quando abordaram a carreta conduzida pelo acusado, se apresentou trêmulo e nervoso, o que motivou uma apuração mais incisiva dos policiais.

Este por sua vez, após ser indagado confessou aos policiais rodoviários que estava transportando substâncias entorpecentes. Na caçamba do veículo, escondidos em um compartimento secreto, o entorpecente citado, pesando aproximadamente 442,9 kg, fora encontrado.

Na delegacia de polícia, o implicado onfessou que foi contratado para realizar o transporte da droga de Campos de Júlio/MT para destino incerto, que saberia posteriormente, provavelmente para os Estados de Minas Gerais ou São Paulo, e, para tanto, receberia a quantia de 30 a 40 mil reais.

Em razão disso, Gilmar José foi denunciado, após regular instrução processual, condenado pela prática do delito de trafico de drogas privilegiado art.33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, contexto em que o órgão ministerial exsurge inconformado perante esta instância revisora para que seja exasperada a censura basilar do apenado.

Nesse sentido, defende pela atribuição da carga negativa
às circunstâncias do crime ou culpabilidade
, a depender do vetor interpretativo
e à quantidade
e a
natureza da droga
, na forma do artigo 59 do Código Penal e 42 da Lei nº 11.343/2006, pois o magistrado, ao realizar a dosimetria da pena, não considerou a alto poder deletério e elevado valor agregado da droga apreendida escamoteada em compartimento secreto dentro do caminhão.

O pleito
comporta provimento em parte.

Ao que se depreende do édito objurgado a pena-base restou fixada em 07 (sete) anos de reclusão, ou seja, 02 (dois) anos acima do patamar mínimo legal, em virtude da depreciação da quantidade de entorpecente apreendido - aproximadamente 442,9 kg de COCAÍNA.

Como se sabe,
a legislação não estabeleceu limites, bem como inexiste critério estritamente aritmético para a fixação da pena-base
, cada vetor judicial elencado no art. 59 do Código Penal pode ser valorado e quantificado de maneira distinta, por meio de
juízo de discricionariedade motivada do magistrado
(art. 93, IX, CF), desde que seguindo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade e com a finalidade preventiva e repressiva da sanção, aquilatando-se isso de acordo com cada caso concreto, em cumprimento ao princípio da individualização da pena.

Seguindo esse entendimento, a jurisprudência uniformizada deste e. Tribunal de Justiça, materializada no
Enunciado

Orientativo

n.º 39
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, dispõe que “
inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

E, em se tratando de crime previsto na Lei de Tóxicos nº 11.343/2006 o sentenciante também deverá levar em consideração as circunstâncias judiciais específicas do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, o qual estabelece:
“O juiz, na fixação das penas, considerará,
com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade
da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
”.

Com base em tais premissas e volvendo-se ao caso concreto, embora o d. magistrado tenha se referido expressamente no edito judicial impugnado apenas quanto a quantidade da droga apreendida, por certo, o mesmo levou consideração também sua natureza especialmente deletéria à saúde pública de modo a justificar uma resposta estatal mais rigorosa, especialmente considerando o
quantum
de aumento ele perfectibilizado, razão pela qual
não há que se falar em acréscimos
por tais vetoriais.

Todavia, mostra-se viável a avaliação pejorativa
das circunstâncias do crime,
pois consoante se verifica dos autos, o caminhão destinado ao transporte da droga estava equipado com compartimento adaptado para ocultar as substâncias ilícitas com o viés de dificultar eventual fiscalização e localização das drogas (id. 134839303 - Pág. 13).

Sobre o tema, vejamos:

“
As circunstâncias da prática delitiva autorizam o aumento da pena-base, uma vez que a droga estava sendo transportada em compartimentos especialmente preparados para a sua ocultação, artifício que tinha como finalidade evitar a descoberta em caso de fiscalização pela autoridade policial.”
(AgRg no REsp 1888000 / RS, Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, T6 - SEXTA TURM, data de julgamento: 01/06/2021, DJe 08/06/2021).

“
APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PENA BASILAR – MÍNIMO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME IDONEAMENTE NEGATIVADAS – DROGA ENCONTRADA EM COMPARTIMENTO OCULTO NO VEÍCULO – QUANTIDADE E NATUREZA DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE – 437,969 KG DE COCAÍNA – ART. 42 DA LEI Nº. 11.343/06 – (...) “(...) A quantidade de droga apreendida e a utilização de compartimentos especialmente preparados para a sua ocultação, com o viés de dificultar a fiscalização das autoridades competentes, são fundamentos robustos para a exasperação da pena-base. (...)” (AgRg no REsp 1888000/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 08/06/2021); (...)”
(N.U 1000255-83.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 14/09/2021).

Nessa linha,
readéquo
a censura basilar de Gilmar José de Oliveira para o patamar de 08 anos de reclusão.

Na
segunda fase
da fase dosimétrica, preservada a causa atenuante da confissão (art. 65, III, ‘d’, do CP), no patamar de 01 (um) ano constante na sentença, encontra-se a pena provisória em 07 (sete) anos de reclusão.

Na
última etapa
, incide a causa especial de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso V, da Lei 11.343/03, na fração de 1/6 (um sexto), pois conforme o julgador
“a confissão do acusado restou parcialmente considerada, pois negou a interestadualidade da conduta praticada
”, o que resulta em uma pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

Ainda nesta fase, o magistrado aplicou a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, no patamar de 1/6, de modo que a
pena final e definitiva
encontra-se no patamar de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mantido o regime semiaberto.

De igual modo,
redimensiono
a pena de multa para
500 (quinhentos) dias-multa,
mantido valor unitário dos dias-multa na mínima fração legal.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, em
parcial sintonia com o parecer
ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Ministério Público para o fim de retificar a pena-base e, consequentemente, redimensionar a reprimenda privativa de liberdade imposta para o patamar de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, mantido regime semiaberto e demais termos da r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023